Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-72.2020.8.11.0039
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000906-72.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), VALDECI FERRAZ DA COSTA - CPF: 378.229.181-68 (RECORRIDO), GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO - CPF: 040.967.251-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000906-72.2020.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

Oi móvel S.A

Recorrida(s):

Valdeci Ferraz Da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se o consumidor desconhece o débito questionado, no valor de R$ 758,68 datada em
05/12/2019
, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistente em telas de sistema, não comprovam a contratação dos serviços e a relação jurídica entre as partes.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO
:

I – Pelo afastamento da preliminar de mérito;

II – Pela anulação das cobranças;

III – Pelo julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a empresa requerida
INDENIZAR
a requerente no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

IV – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07.

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça.

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrida arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021